Tribunal: TJMT
Processo: 0001007-48.2018.8.11.0023
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001007-48.2018.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Violação dos Princípios Administrativos, CRECHE/ESCOLA]
Relator:
Des(a). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE ARES-CONDICIONADOS EM ESCOLAS PÚBLICAS. OMISSÃO ESTATAL VERIFICADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. PRAZO RAZOÁVEL PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES IMPOSTAS PELA SENTENÇA. VALOR DA MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DA REDUÇÃO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I.

Caso em exame

1.
Trata-se de ação civil pública com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra o Estado de Mato Grosso, visando à implementação do programa de climatização em escolas da rede pública estadual.

2.
A sentença julgou procedente o pedido, condenou o Estado à obrigação de fazer e determinou a instalação de postos de transformação, bem como a aquisição de aparelhos de ar-condicionado em quatro escolas estaduais no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 500.000,00.

3.

O Estado de Mato Grosso interpôs apelação alegando:

o

Inexistência de omissão administrativa;

o

Violação ao princípio da legalidade orçamentária;

o

Insuficiência do prazo estipulado para cumprimento da obrigação;

o

Excesso no valor da multa diária, requerendo sua exclusão ou minoração.

4.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial, sugerindo a substituição da multa diária por bloqueio judicial em caso de descumprimento.

II.

Questão em discussão

2.1. Dever do Estado na climatização das escolas públicas – Verificar se houve omissão estatal na implementação do programa de climatização e se a obrigação de fazer imposta na sentença é adequada.

2.2.
Separação dos Poderes – Analisar se a decisão judicial impõe interferência indevida do Poder Judiciário na esfera da Administração Pública.

2.3.

Proporcionalidade da multa cominatória – Examinar se a multa diária fixada na sentença é razoável ou se deve ser reduzida.

III.

Razões de decidir

3.1.
Omissão estatal caracterizada – Restou comprovado nos autos que desde 2012/2013 o Estado tem ciência da necessidade de climatização das escolas e não adotou medidas efetivas para sua concretização, justificando a intervenção judicial.

3.2.
Atuação legítima do Judiciário – A decisão de primeira instância não fere a separação dos poderes, pois busca garantir direitos fundamentais à educação e a condições dignas de ensino, conforme preceitua a Constituição Federal.

3.3. Redução da multa diária – Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a multa diária foi reduzida para R$ 500,00, limitada ao montante de R$ 100.000,00.

IV.

Dispositivo e tese

Dispositivo: Apelação parcialmente provida. Mantida a obrigação de climatização das escolas estaduais, com redução da multa diária para R$ 500,00, limitada a R$ 100.000,00, e afastada a condenação ao pagamento de custas processuais.

Tese de julgamento:“1. O Poder Judiciário pode determinar a implementação de políticas públicas essenciais quando houver omissão injustificada do Executivo, especialmente em temas que envolvem direitos fundamentais como a educação.

2. A fixação de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo cabível sua redução em casos de valores excessivos.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º, 205, 227; ECA, art. 53, I; Lei 9.394/96, arts. 3º, IX, e 4º, IX.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n.º 1006944-208.2017.811.0000; TJSC, Apelação Cível n.º 0501044-80.2012.8.24.0018; TJMT, N.U 0013578-91.2014.8.11.0055.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE
(RELATOR)

Egrégia Câmara
:

Cuida-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência

nº 0001007-48.2018.811.0023 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do

Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em promover a instalação de Posto de Transformação na Escola Estadual Leonísio Lemos; providenciar a aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação nas Escolas Estaduais Monteiro Lobato; Vinícius De Moraes e Luciane Cardoso; no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

Irresignado, o requerido Estado de Mato Grosso recorre e alega, em síntese, ausência de inércia ou omissão do Poder Público e ofensa ao princípio da legalidade orçamentária. Alternativamente, sustenta ser insuficiente o prazo de 60 (sessenta) dias, devendo a obrigação ser cumprida no prazo em que o ente estatal possa adequar a Lei Orçamentária e tenha recursos para as referidas providências, além de que seja excluída a multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada em R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais) ou minorada, bem assim, para que seja afastada a condenação ao apagamento de custas processuais.

Ao final, após pedir a concessão de efeito suspensivo, pugna pelo provimento do apelo (id. 212452316).

No id. 212452320 foi certificada a tempestividade do apelo.

Contrarrazões do autor apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso

no id. 212452325.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça no parecer da lavra de seu i. Procurador dr. José Antônio Borges Pereira é pelo provimento parcial do apelo apenas para substituir a multa diária pelo bloqueio
on-line
quando esgotados os meios de cumprimento espontâneo das obrigações estabelecidas pela sentença (id. 221370696).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Conforme já consignado, cuida-se de Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Peixoto de Azevedo que, nos autos da Ação Civil Pública com pedido de tutela de urgência

nº 0001007-48.2018.811.0023 proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em face do

Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido e condenou o Estado de Mato Grosso na obrigação de fazer consistente em promover a instalação de Posto de Transformação na Escola Estadual Leonísio Lemos; providenciar a aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação nas Escolas Estaduais Monteiro Lobato; Vinícius De Moraes e Luciane Cardoso; no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

O autor aqui apelado, sustentou, em síntese, na petição inicial desta

Ação Civil Pública que propôs em face do Estado de Mato Grosso aqui apelante,

ter instaurado o Inquérito Civil nº 17/2015, a fim de investigar irregularidades no sistema de climatização nas unidades de rede estadual pública de ensino localizadas neste Município, bem assim que

desde o ano de 2014, busca providências para implementar a climatização nas escolas, sendo que somente três escolas (19 de Julho, Garcia Garrido Fermino e Kreen Akarore) estão com o sistema instalado e em funcionamento e que as demais ou não receberam os condicionadores ou os aparelhos não foram corretamente instalados, diante da ausência de prévia instalação de posto de transformação e mudança de rede elétrica.

Requereu, assim, o autor Ministério Público do Estado de Mato Grosso, liminarmente, que fosse determinado ao Estado do Mato Grosso, às suas expensas, a devida implementação do programa de climatização nas escolas estaduais, da seguinte forma: E.E. LEONÍSIO LEMOS – instalação de posto de transformação; E.E. MONTEIRO LOBBATO – aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação; E.E. VINÍCIUS DE MORAES – aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação; e E.E. LUCIANE CARDOSO – aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação; no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária.

No mérito, postulou a procedência da ação para confirmar o pedido liminar e condenar o Estado do Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente em providenciar, às suas expensas, a efetiva implementação do programa de climatização integral nas escolas estaduais, da forma supracitada. Alternativamente, pede a condenação do Estado do Mato Grosso na obrigação de fazer, consistente na reserva orçamentária para o exercício de 2019, com início das obras no mesmo exercício, sem prejuízo da realização imediata dos projetos de reforma e adaptação que apontarão exatamente os valores a serem gastos.

A sentença julgou

procedente a ação e determinou que o requerido Estado de Mato Grosso cumpra a obrigação de fazer, consistente na: a) Instalação de Posto de Transformação na E.E. LEONÍSIO LEMOS; b) aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação na E.E. MONTEIRO LOBBATO; c) aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação na E.E. VINÍCIUS DE MORAES; d) aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação na E.E. LUCIANE CARDOSO; no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), limitada em R$ 500,000,00 (quinhentos mil reais).

A sentença ainda condenou o requerido aqui apelante ao pagamento das custas. Sem honorários.

Dispõe o art. 6º e art. 227, ambos da CF/88 que a educação integra os chamados direitos sociais e ser dever da família, sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Veja os citados regramentos (art. 6º e art. 227, ambos da CF/88):

“Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.”.

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”
.

A regra do art. 205 da CF/88 também registra ser a educação direito de todos e dever do Estado. Veja o disposto no citado regramento:

“Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho.”
.

Não é por demais também registrar que, inclusive, a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente-, notadamente no seu art. 53, inciso I, prevê o direito da criança e do adolescente à educação, assegurando igualdade de condições para o acesso e permanência na escola.

Veja o disposto no citado dispositivo (art. 53, I, da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente):

“Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-se-lhes:

I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;”
.

Aliás, o art. 3º, IX e art. 4º, IX, ambos da Lei 9.394/96 que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional preveem que o ensino será ministrado com base, dentre os vários princípios, também o da garantia de padrão de qualidade e ser dever do Estado garantir a educação escolar pública com padrões mínimos de qualidade de ensino e insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.

Veja os citados regramentos (art. 3º, IX e 4º, IX, ambos da Lei 9.394/96):

“Art. 3°. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

(...)

IX — garantia de padrão de qualidade;

Art. 4° O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:

(...)

IX - Padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem.”
.

A climatização das escolas mostra-se como elemento necessário ao ambiente escolar como forma de amenizar o desconforto térmico e ofertar ambiente escolar mais saudável/agradável.

E em que pese as alegações postas nas razões deste apelo e, inclusive, a petição juntada no id. 212452317, certo é que a prova revela que desde 2012/2013 todas as escolas estaduais aguardavam a instalação de aparelhos condicionadores de ar nas salas de aula, conforme se verifica da informação prestada pela Assessora Pedagógica Maria Bethânia Lima Correia em 2014 ao autor aqui apelado Ministério Público de Mato Grosso (id. 212452307, p. 38).

E na diligência feita pelo autor aqui apelado Ministério Público do Estado de Mato Grosso em 2014 restou apurado que a Escola Estadual Leonísio Lemos aguarda a instalação de posto de transformação; A Escola Estadual Monteiro Lobbtato aguarda aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e a instalação de posto de transformação; A Escola Estadual Vinícius de Moraes aguarda a aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e instalação de posto de transformação e a Escola Estadual Luciane Cardoso aguarda a aquisição de condicionadores de ar em número suficiente para cada sala de aula e a instalação de posto de transformação (id. 212452307, p. 44/46).

E não há comprovação da finalização das obrigações impostas pela sentença. Logo, restou mesmo demonstrada a omissão estatal.

No que se refere a alegação de dever de observância ao princípio da separação dos poderes, não se verifica a arguida ofensa, porquanto além de ser dever do Estado prover os recursos necessários à real garantia do acesso à educação e não tratar a efetivação ao direito à educação de ato discricionário da Administração Pública, mostra-se possível a intervenção judicial, no exercício do controle da constitucionalidade das políticas públicas, outorgar a tutela específica para que a Administração providencie e promova as adequações às instalações, a fim de garantir o direito à educação com dignidade. Aliás, como já decidiu esta e. Câmara.

Sobre o assunto, veja a orientação desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — OBRIGAÇÃO DE FAZER — REFORMA E ADEQUAÇÃO DE ESCOLA MUNICIPAL — CLIMATIZAÇÃO — EDUCAÇÃO E SAÚDE — NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO — VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO A SEPARAÇÃO DOS PODERES — NÃO OCORRÊNCIA — RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA A EXCLUSÃO DA MULTA— SENTENÇA RATIFICADA.

Não configura violação à separação dos poderes a ingerência do Poder Judiciário na determinação de adoção de políticas públicas constitucionalmente garantidas, por parte do Estado, quando este se mantém omisso em propiciar condições mínimas de salubridade e segurança às crianças e adolescentes de instituição de ensino de sua responsabilidade.

A Constituição Federal assegura à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão; o Estatuto da Criança e do Adolescente reproduz a norma constitucional em seu art. 4º e, especialmente no que se refere à educação, no art. 53.

A climatização das unidades de ensino tem por objetivo a melhoria das condições térmicas dos ambientes escolares, visando amenizar o desconforto térmico e garantir um ambiente agradável para estudantes e professores nas salas de aula, contribuindo para a permanência dos alunos nas escolas da rede pública de educação básica
. (N.U 0007601-92.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2020, Publicado no DJE 13/04/2020)”
(g.n.).

No mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – REMESSA NECESSÁRIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – REFORMA DE PRÉDIO PÚBLICO – ESCOLA ESTADUAL – SITUAÇÃO DEFICITÁRIA DA ESTRUTURA FÍSICA – RISCO DE DANOS AOS ALUNOS, AOS PROFESSORES E AOS USUÁRIOS – COMPROVAÇÃO – IMPLEMENTAÇÃO DE ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA – NECESSIDADE DEMONSTRADA – OFENSA AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE HUMANA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – INOCORRÊNCIA
– DIREITO ASSEGURADO NA CRF – PRAZO RAZOÁVEL – RATIFICAÇÃO.

Comprovada a péssima condição da estrutura física do prédio onde funciona a Escola Estadual Castro Alves, no Município de Diamantino-MT, colocando em risco os alunos, professores e demais usuários, mostra-se justificável a determinação da reforma e adequação do prédio.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma/adequação da estrutura do prédio para abrigar a escola pública estadual, visando garantir a segurança dos usuários, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

A demonstração de que a unidade escolar não garante acesso amplo e irrestrito às pessoas com mobilidade reduzida, mostra-se justificável a determinação contida na sentença.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de certa obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

Descabe falar em violação ao princípio da reserva do possível, ante os direitos fundamentais, até porque as dificuldades orçamentárias não devem servir de pretexto para negar o direito assegurado na CRFB
.

O prazo para cumprimento da obrigação imposta judicialmente deve ser mantido, porque razoável e suficiente para que a obra pública seja submetida ao processo licitatório. (N.U 1000058-27.2019.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 31/10/2023)”
(g.n.).

Quanto ao prazo de 60 (sessenta) dias estipulado pela sentença para que o Estado cumpra as obrigações que lhe foi determinado cumprir, sem razão a pretendida dilação, notadamente se observado que a sentença foi proferida em

8.11.2023, ou seja, há mais de ano.

No que diz respeito à multa diária, arbitrada pela sentença no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais) limitada em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) mostra-se possível acolher pleito, a fim de reduzir, observada a razoabilidade, para R$500.00 limitado a R$100.000,00, como, aliás, também ocorreu na Apelação nº 0001341-29.2012.811.0044 julgada por esta e. Câmara. Veja:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - ESCOLA ESTADUAL - REDE ELÉTRICA COMPROMETIDA - COMPROVAÇÃO POR MEIO DE VISTORIA TÉCNICA - RISCO DE DANOS AOS USUÁRIOS - INCONTROVERSO - OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO - INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - INOCORRÊNCIA - EDUCAÇÃO - DIREITO ASSEGURADO NA CRF - EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS -
MULTA DIÁRIA - POSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE DESRESPEITADO - REDUÇÃO
- PROVIMENTO PARCIAL.

Comprovada a péssima condição da rede elétrica de escola pública que coloca em riscos os alunos e demais usuários, mostra-se justificável a determinação de reforma e ampliação.

Em vista da garantia constitucional dada à Educação, o decreto judicial que determina a realização de reforma e ampliação da rede elétrica em estabelecimento público, visando garantir a segurança dos usuários e permitir que o ensino-aprendizagem seja desenvolvido de forma adequada, não traduz qualquer tipo de vulneração à independência dos Poderes.

Inexiste violação ao primado da Separação e Independência entre os Poderes, bem assim à cláusula da reserva do possível, se o Judiciário determina ao ente público estadual a realização de determinada obra, em nome do respeito aos direitos fundamentais, culposamente, omitidos pelo Poder Público.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória ao ente
público, ainda que se trate de Fazenda Pública. Contudo, o valor fixado a título de astreintes pelo descumprimento de ordem judicial deve-se mostrar razoável e proporcional
.

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - REFORMA E AMPLIAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - ESTABELECIMENTO ESCOLAR - SITUAÇÃO PRECÁRIA DEMONSTRADA - RISCO DE DANOS AOS ALUNOS E AOS USUÁRIOS - COMPROVAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E DA CLÁUSULA DA RESERVA DO POSSÍVEL - CUMPRIMENTO DE DIREITO ASSEGURADO CONSTITUCIONALMENTE - ASTREINTES - CABIMENTO - VALOR ELEVADO - DESRESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - MINORAÇÃO - REVERSÃO EM FAVOR DO FUNDO DE APOIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

O Poder Judiciário, em situações excepcionais, com vistas a cumprir direito assegurado constitucionalmente, pode determinar que a Administração Pública proceda à reforma e à ampliação da rede elétrica em prédio público que, comprovadamente, esteja em situação precária, sem que isso configure violação ao Princípio da Separação de Poderes e à cláusula da reserva do possível.

Mostra-se cabível a fixação de multa diária cominatória - astreintes -, ainda que seja contra a Fazenda Pública. Contudo, o valor deve obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
.

Deve ser revertido o valor da multa diária ao Fundo de Apoio do Ministério Público Estadual, quando a unidade beneficiada pertencer ao mesmo órgão. (N.U 0001341-29.2012.8.11.0044, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/06/2016, Publicado no DJE 13/06/2016)”
(g.n.).

Quanto a condenação do Estado ao pagamento de custas processuais é de ser excluída, por conta da isenção prevista no art. 18 da Lei n. 7.347/85 e art. 236 da CNGC.

Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao apelo para diminuir o valor da multa diária, de R$1.000,00 (mil reais) diário limitado a R$500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$500,00 (quinhentos reais) diários limitado a R$100.000,00 (cem mil reais) e para excluir a condenação do Estado de Mato Grosso requerido e aqui apelante ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025